Tribunal: STF
Processo: HC 250716
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que conheceu parcialmente do Habeas Corpus 949.615/PB e, na parte conhecida, denegou a ordem, assim fundamentada:



    Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ERLANIA DE LIMA FERREIRA, alegando constrangimento ilegal por parte do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA no HC n. 0818568-03.2024.8.15.0000.



    Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante em 07/08/2024, com posterior conversão da custódia em preventiva (fls. 357-360), sendo investigada pelo cometimento dos crimes de tráfico de drogas interestadual de drogas e associação para o tráfico (fl. 129), pois, em tese, foi surpreendida no aeroporto de João Pessoa/PB, transportando 26,2kg de maconha além de petrechos relacionados ao tráfico – a droga teria sido adquirida em Curitiba/PR, seria repassada a um indivíduo na capital paraibana para ser comercializada em Natal/Rio Grande do Norte.



    O impetrante sustenta a ocorrência de flagrante ilegalidade, em virtude da ausência de fundamentação idônea na decisão, condições pessoais favoráveis e ofensa ao princípios constitucionais da presunção de inocência e da proporcionalidade.



    Sustenta o cabimento da prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inc. IV, do CPP, porque possui filha menor de doze anos, sendo a paciente a única provedora do lar.



    Aduz que praticou o crime para viabilizar a subsistência da filha autista.



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, fixando, caso necessárias, cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.



    O pedido liminar foi indeferido às fls. 427-430.



    Informações processuais às fls. 437-442.



    A Defesa protocolou dois pedidos de reconsideração (fls. 444-462 e 472-483) nos quais sustenta que o Ministério Público se recusou de forma ilegítima a oferecer-lhe o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).



    O Ministério Público Federal opinou pela concessão da ordem de ofício.



    É o relatório.



    DECIDO.



    No caso, o Juízo de primeiro grau, ao preservar a prisão cautelar da ora paciente, ressaltou o que segue (fls. 128-129; grifamos):



    [...] policiais federais identificaram, por meio do raio-x, em duas malas, embalagens acondicionando substância semelhante a material orgânico, razão pela qual aguardaram que o proprietário das malas a buscassem na esteira, momento em que realizaram a abordagem na flagranteada.



    Por esta razão, os policiais realizaram a abordagem, ocasião em que identificaram que os materiais contidos nas malas se tratavam da substância cannabis sativa linneu - maconha.



    Laudo de constatação realizado no material apreendido: 33 (trinta e três) pacotes retangulares envolvido em plástico, todos acondicionando peso bruto de 26,268kg (vinte e seis quilos vírgula duzentas e sessenta e oito gramas), de substância compatível com cannabis sativa linneu - maconha (ID 98018107, p. 20/23).



    Em seu interrogatório policial, a flagranteada informou que residia em Fortaleza/CE, mas que foi contratada por alguém, cujo o nome não sabia declinar, para transportar as drogas de Curitiba-PR para o Município de João Pessoa-PB, a título de pagamento no valor de R$ 4.000,00.



    [...]



    No caso em apreço, Erlania de Lima Ferreira é investigada pela prática, em tese, dos crimes tráfico ilícito interestadual de drogas e associação para o tráfico.



    Assim sendo, de forma concreta, a flagranteada estava, pelos elementos de informativos colhidos, realizando atividade extremamente perigosa e com o potencial de abastecer vários traficantes de menor capacidade econômica e logística, difundindo, assim, a prática deste delito extremamente grave na sociedade e, em especial, com prejuízo enorme para diversas famílias com pessoas dependentes de drogas ilícitas.



    Nesse contexto, faz-se necessária a prisão cautelar da custodiada, com arrimo na garantia da ordem pública, a fim de acautelar o meio social, violado com a conduta gravíssima desta no mercado atacadista de drogas e, ainda, para fazer cessar essa atividade do grupo criminoso.



    Sobre o tema, segue jurisprudência do STJ: “Justifica-se a decretação da prisão preventiva de membros de organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo AgRg HC 728.450/SP. Min. Rogério. Precedentes Schietti Cruz, DJe de 18/08/2022.



    O Tribunal de origem reafirmou a imprescindibilidade de manutenção do cárcere preventivo ao destacar a gravidade concreta do delito investigado (tráfico interestadual de drogas; no caso, relevante quantidade de entorpecente – mais de 26 quilos de maconha juntamente com petrechos próprios do tráfico – foi adquirido em Curitiba/PR, foi apreendido em João Pessoa/PB e tinha como destino Natal/RN), consubstanciada no ignóbil modus operandi empregado na empreitada delitiva.



    Com suporte nessas considerações, verifico que a motivação utilizada pelas instâncias ordinárias para embasar a custódia cautelar da paciente é idônea, encontrando amparo na jurisprudência deste Tribunal:



    [...]



    Desse modo, tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.



    Outrossim, a suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre no caso. A propósito: AgRg no HC n. 894.821/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024; AgRg no HC n. 850.531/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.



    Acerca da prisão domiciliar, o art. 318-A ao Código de Processo Penal determina que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que (i) não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; ou (ii) não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.



    Em acréscimo, saliento que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 143.641/SP, relator Ministro Ricardo Lewandowski, concedeu habeas corpus coletivo a fim de garantir a prisão domiciliar às mulheres presas, gestantes, puérperas e mães de crianças menores de 12 (doze) anos de idade ou portadoras de necessidades especiais, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos Juízes que denegarem o benefício.



    A Corte estadual, por sua vez, refutou com suporte em fundamentação legítima o pleito de conversão da custódia em domiciliar com a seguinte fundamentação (fls. 204-205; grifamos):



    Por fim, quanto ao pedido de prisão domiciliar, vê-se no decreto constritor que sua filha menor e autista não vive com a paciente e sim com sua mãe, conforme a própria acusada disse em seu interrogatório extrajudicial (id. 29540312 - Págs. 69/70), o que configura a excepcionalidade, apta a revelar a inadequação da prisão domiciliar, considerando as circunstâncias do caso concreto, que comprometem a segurança da criança, o que justifica o indeferimento da prisão domiciliar.



    Enfim, resta devidamente demonstrada a situação excepcional que impede a aplicação do invocado art. 318, V do CPP.



    [...]



    Por fim, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância, não é possível conhecer da tese de que o Ministério Público teria se recusado de forma ilegítima a oferecer à paciente o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).



    [...]



    Ante o exposto, conheço parcialmente da impetração e, nessa extensão, denego a ordem de habeas corpus. Com o julgamento do mérito, resta prejudicada a análise dos pedidos de reconsideração de fls. 444-462 e 472-483 (doc. 4 — grifos no original).



    Ao final, busca-se a concessão da ordem:



    [...] determinando de imediato o mesmo possa aguardar seu julgamento em liberdade, devendo ser determinada a expedição do alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação de alguma das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, introduzidas pela Lei nº 12.403/11, diversa da prisão o mesmo solto possa melhor se defender e se ver processar e julgar até sentença final, fazendo-se, dessa forma, a mais lídima justiça (doc. 1, p. 16).



    A liminar foi parcialmente deferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente do Supremo Tribunal Federal — STF, durante o período de recesso forense, “para, excepcionalmente, conceder prisão domiciliar à paciente (art. 318-A do CPP), até o julgamento de mérito deste habeas corpus, mediante condições a serem estabelecidas pelo juízo de origem” (doc. 7).



    É o relatório. Decido.



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Porém, considerando as excepcionais circunstâncias do caso, bem como os fundamentos expostos pelo Ministro Presidente, entendo que a liminar deferida nestes autos deve ser mantida. Eis os seus fundamentos:



    [...]



    8. Feito esse breve relato da causa, passo ao exame do provimento cautelar requerido ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 13, VIII, do RI/STF. 9. O poder geral de cautela é exercido num juízo preliminar em que devem ser examinadas, simultaneamente, a urgência da atuação jurisdicional e a plausibilidade jurídica do pedido. A tutela de urgência, portanto, deve ser concedida sempre que demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).



    10. No caso, estão demonstradas a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e a urgência da decisão (periculum in mora).



    11. O art. 318-A do CPP estabelece as seguintes condições para a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar:



    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;



    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.” (Grifos acrescidos)



    12. No caso, o crime imputado à paciente não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa, tampouco há notícia de que tenha sido praticado na presença ou em desfavor do seu filho. De modo que não considero devidamente fundamentada a decisão de primeiro grau que recusou a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.



    13. A hipótese é de paciente, primária e mãe de uma criança com 3 anos de idade (diagnosticada com transtorno do espectro autista), acusada de tráfico exclusivo de maconha. Em que pese a quantidade de droga apreendida (26,2kg), tenho que incide a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal na matéria, desde o julgamento do HC Coletivo 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, apreciado pela Segunda Turma. Vejam-se, nessa linha, o HC 190.922-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e o HC 169.406-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, cuja ementa reproduzo:



    [...]



    14. Por outro lado, dou especial relevância à manifestação da Procuradoria-Geral da República no Superior Tribunal de Justiça, ao se manifestar pela concessão da prisão domiciliar. Reproduzo a ementa do parecer:



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. CABIMENTO. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA DE ATÉ 12 ANOS DE IDADE INCOMPLETOS. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. CONCESSÃO DA ORDEM.



    1. O habeas corpus foi impetrado em substituição ao recurso próprio, em desacordo com orientação que se fixou no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que visa a evitar o uso abusivo desta ação constitucional.



    2. A despeito da indispensabilidade de acautelamento da ordem pública – sobretudo diante da elevada quantidade de droga apreendida –, no caso concreto, é possível a concessão de prisão domiciliar em favor da paciente, que é mãe de uma criança de 3 anos.



    3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento de habeas corpus coletivo (HC nº 143.641/SP), ocorrido em 20/2/2018, reconheceu o direito à prisão domiciliar das mulheres presas cautelarmente que estejam gestantes, puérperas ou que sejam mães de crianças ou de pessoas com deficiência, excetuando apenas os casos de crimes praticados [i] mediante violência ou grave ameaça; [ii] contra seus descendentes; ou, ainda, [iii] em outras situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas.



    4. Conforme a jurisprudência da Sexta Turma desta Corte Superior, "nos termos do art. 318, V, do Código de Processo Penal, a indispensabilidade dos cuidados maternos para o filho menor de 12 anos é legalmente presumida (HC n. 478.138/PB, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 25/6/2019), notadamente porque o benefício visa ao interesse do menor".



    5. Parecer pela concessão da ordem de habeas corpus de ofício, nos termos da fundamentação. (doc. 2 - destaques acrescentados)



    14. Não bastasse isso, verifico que, também em primeiro grau de jurisdição, o Ministério Público do Estado da Paraíba já havia se manifestado favoravelmente à concessão da prisão domiciliar, por ocasião do flagrante. Transcrevo, a seguir, os trechos da manifestação (doc. 3, fl. 254/255):



    "(...) O interesse de acautelamento da criança [...] (possível portadora de TEA) não pode sobrepujar a ordem e a saúde públicas.



    Aparentemente, a Requerente não conta com passagens criminais pretéritas. Contudo, há de se ter em mente que ela trazia, consigo mais de 26 kilos de maconha, devendo, pois, sua conduta ser analisada sob uma ótica diferenciada, sob pena de projetar sensação de impunidade e incentivo a outras mulas, quiçá a própria, a prosseguir em seu intento criminoso.



    Decerto que a Lei 13769/2018 garantiu às mães o direito à conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar. Entrementes, há de se considerar, in casu, a apreensão de larguíssima quantidade de drogas em poder de ERLANIA, revelando a sua periculosidade (certamente não seria afeta tão expressiva quantidade de drogas, a alguém iniciante na ORCRIM).



    Contudo, sabendo-se que os Tribunais Superiores reclamam pela caracterização da situação excepcionalíssima para afastar a famigerada prisão domiciliar, o que, por hora, não se tem por firme, manifesta-se o Parquet no sentido de que a increpada seja beneficiada com a prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP.



    Bayeux, 12 de agosto de 2024 (destaques acrescentados).



    15. Diante do exposto, e sem prejuízo de reanálise da matéria pelo eminente relator, defiro a medida cautelar para, excepcionalmente, conceder prisão domiciliar à paciente (art. 318-A do CPP), até o julgamento de mérito deste habeas corpus, mediante condições a serem estabelecidas pelo juízo de origem (doc. 7 — grifo no original).



    Posto isso, superando o óbice quanto ao não conhecimento, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus, para confirmar a liminar deferida nestes autos (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se. 



    Comunique-se.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator